Tribunal: STF
Processo: ARE 1373136
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 52, fl. 5):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE UNIVERSIDADE. CANDIDATO ESTRANGEIRO NÃO LUSÓFONO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITOS DIFUSOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. MÉRITO. EXIGÊNCIA, NO EDITAL, DO CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA - CELPE-BRAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PROFICIÊNCIA POR OUTROS MEIOS. EXCLUSIVIDADE DO CELPE-BRAS AFASTADA. AMPLA PUBLICIDADE. AFIXAÇÃO DE AVISO CONTENDO OS TERMOS DA DECISÃO, NO SÍTIO ELETRÔNICO DA UFPB. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO CABÍVEIS EM ACP, QUANDO INEXISTENTE A MÁ-FÉ. PROVIMENTO. 
    1. Apelação interposta pela DPU em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Paraíba que, nos autos de ação civil pública, indeferiu a petição inicial, por entender inadequada a via eleita, vez que a "manutenção ou o afastamento da exigência do certificado CELPE-Bras nos concursos públicos realizados pela UFPB para seu quadro de pessoal, não repercute no interesse público ou social no meio ambiente e noutros interesse difusos e coletivos, para os quais se destina a ação civil pública". 
    2. A ação civil pública busca provimento jurisdicional que determine à UFPB a abstenção de, nos concursos públicos realizados pela instituição: " i) exigir de candidatos estrangeiros oriundos de países não-lusófonos a apresentação de certificado CELPE-Bras, inclusive nos certames em andamento; ii) bem como de indeferir inscrições desses candidatos caso não apresentem o referido certificado, inclusive nos certames em andamento ". 
    3. Em sentido contrário ao entendimento esposado na sentença, a ação civil pública é meio adequado à tutela pleiteada, vez que se trata de direitos difusos e, ainda, individuais homogêneos. Difuso é aquele direito que, nos termos do art. 81, parágrafo único, I, do CDC, tem natureza indivisível e cujos titulares são pessoas indeterminadas. In casu, observa-se que a coletividade titulariza o direito de ter os certames destinados à ocupação dos cargos públicos realizados em sua forma mais ampla, possibilitando a seleção dos profissionais mais qualificados no mercado. É clara, ainda, a natureza de direito individual homogêneo, já que, havendo o indeferimento de inscrições dos concorrentes que não detenham o certificado CELPE- Bras, será possível determinar os sujeitos individualmente atingidos por tal conduta, que tem origem comum, nos termos do art. 81, parágrafo único, III, do CDC. Nesse contexto, o tratamento coletivo se mostra como melhor alternativa à tutela pretendida, evitando a disseminação de inúmeras contendas individuais, ao mesmo tempo em que promove a economia processual, o acesso à justiça e, ainda, afasta a existência de decisões conflitantes, priorizando a segurança jurídica, sendo a ACP meio adequado à pretensão veiculada. 
    4. Analisando os autos, verifica-se a hipótese de aplicação da teoria da causa madura. É que a demanda não exige a produção de provas ulteriores, já houve a manifestação da parte requerida e sentença extintiva sem análise do mérito, conforme previsão do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/2015. 
    5. À falta de texto normativo legal específico que contemple a exigência de apresentação do certificado CELPE-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa), mesmo que estabelecido no edital que rege o certame, conclui-se que se trata de exigência abusiva e arbitrária. Com efeito, o edital que o prevê extrapola seus limites, ao se reportar a certificação não exigida em lei, para o ingresso de estrangeiros no serviço público, mediante concurso. Precedente. 
    6. Apenas à lei cabe fixar os termos necessários ao exercício profissional, regra essa que se coaduna com o art. 5º, XIII, da CF/88, que prevê o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei. 
    7. Não busca a DPU que inexista a comprovação da proficiência na Língua Portuguesa, vez que ela é essencial à função a ser exercida. O que se pleiteia é a sua demonstração por outros meios, inclusive, nas fases do próprio certame. De fato, a avaliação da compreensão oral, escrita, produção oral e escrita da Língua Portuguesa pode ser obtida por diversos outros meios, o que afasta a exclusividade do CELPEBras. 
    8. Com vistas à publicidade da decisão, deve ser acolhido o pedido inicial, determinando-se que a UFPB publique, na página inicial de seu sítio eletrônico, no prazo de 60 (sessenta) dias, aviso contendo a informação de que descabe a exigência do CELPE-Bras, em relação aos candidatos estrangeiros oriundos de países não lusófonos, seja para os concursos em andamento ou para os futuros, nos termos desta decisão. 
    9. Quanto aos honorários, vale ressaltar que, tendo como fundamento a simetria, a previsão contida no art. 18 da Lei nº 7.347/85 deve ser interpretada em favor do réu da ação civil pública, quando inexista má-fé. Assim vem decidindo o STJ nas causas de ACP intentada pela União ou Ministério Público, devendo tal entendimento também ser aplicado ao caso aqui analisado. Precedentes. 
    10. Apelação provida, para declarar adequada a via eleita e, no mérito, julgar procedentes os pedidos, determinando que a UFPB: a) abstenha-se de exigir de candidatos estrangeiros oriundos de países não lusófonos a apresentação do Certificado CELPE-Bras; b) abstenha-se de indeferir inscrições desses mesmos candidatos, caso não apresentem o referido certificado; c) abstenha-se de repetir a exigência de apresentação do certificado CELPE-Bras, nos futuros editais que vierem a ser publicados pela instituição; e d) faça publicar, na página inicial de seu sítio eletrônico, no prazo de 60 (sessenta) dias, aviso contendo a informação de que descabe a exigência do CELPE-Bras, em relação aos candidatos estrangeiros oriundos de países não lusófonos, seja para os concursos em andamento ou para os futuros, em razão da ausência de previsão legal, nos termos desta decisão.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 52, fl. 2-4):
    “Conforme argumentado pela autora, a exigência referente à apresentação do Certificado de Proficiência na Língua Portuguesa - CELPE/Bras não está prevista na Lei nº 8.112/90 ou em qualquer outra lei, quando se trata de inscrição de estrangeiro em concurso público para professor de Universidade Federal. À falta de texto normativo legal específico que contemple esse requisito, mesmo que estabelecido no edital que rege o certame, conclui-se que se trata de exigência abusiva e arbitrária. Com efeito, o edital que o prevê extrapola seus limites, ao se reportar a certificação não exigida em lei, para o ingresso de estrangeiros no serviço público, mediante concurso. 
    O entendimento aqui esposado não é novidade nesta Corte, conforme o julgado abaixo, que analisou demanda individual: 
    (...)
    Ora, apenas à lei cabe fixar os termos necessários ao exercício profissional, regra essa que se coaduna com o art. 5º, XIII, da Constituição Federal, que prevê o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei. 
    A parte demandada alega que a exigência do Certificado de Proficiência na Língua Portuguesa tem respaldo na Portaria nº 1.350/2010 do Ministério da Educação e na Resolução/CONSEPE/UFPB nº 74/2013. Aduz, também, que a matéria adentra ao mérito da autonomia universitária, assegurada no art. 207 da CF/88, in verbis: 
    "Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão". 
    Ainda segundo a UFPB, a Resolução nº 74/2013 foi elaborada com fundamento no art. 53, § 1º, da Lei nº 9.394/96, que garante a autonomia didático-científica às universidades. Destaca, ainda, o art. 54, §1º, II, da citada Lei, que prevê atribuição às universidades para "elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes". 
    Ocorre que a referida autonomia não autoriza admitir a previsão de regra violadora da norma constitucional que assegura a igualdade perante a lei entre brasileiros e estrangeiros (art. 22, XVI, da CF/88). 
    Ademais, não busca a DPU que inexista a comprovação da proficiência na Língua Portuguesa, vez que ela é essencial à função a ser exercida. O que se pleiteia na presente ação é a sua demonstração por outros meios, inclusive, nas fases do próprio certame, conforme trecho destacado da exordial: 
    "Há de se ressaltar que, ao defender a ilegalidade da exigência do CELPE-Bras, a Defensoria Pública da União não está afirmando que os candidatos estrangeiros advindos de países não-lusófonos devam ficar simplesmente dispensados de comprovarem o domínio da língua portuguesa. 
    Na verdade, o argumento central desta petição inicial parte da premissa de que os candidatos inscritos nos concursos públicos para o magistério superior precisarão demonstrar que possuem domínio da língua portuguesa durante as várias fases do certame, as quais pressupõem habilidades comunicativas orais e escritas, sob pena de não atingirem a nota necessária para a aprovação. [...] Por isso, além de ser ilegal, também é desarrazoada a exigência da comprovação do domínio da língua portuguesa ainda no momento da inscrição do concurso". 
    De fato, a avaliação da compreensão oral, escrita, produção oral e escrita da Língua Portuguesa pode ser obtida por diversos outros meios, o que afasta a exclusividade do CELPE-Bras. 
    Na inicial, pugnou a DPU pela ampla publicidade da sentença, a fim de que todos os potenciais interessados tenham dela conhecimento. É cabível o pedido, tendo em vista o interesse da comunidade acadêmica. 
    Dessa feita, acolho o pedido inicial, determinando que a UFPB publique, na página inicial de seu sítio eletrônico, no prazo de 60 (sessenta) dias, aviso contendo a informação de que descabe exigência do CELPE-Bras, em relação aos candidatos estrangeiros oriundos de países não lusófonos, seja para os concursos em andamento ou para os futuros, nos termos desta decisão.”
    Opostos Embargos de Declaração pela UFPB (Vol. 57), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 73, fl. 4):
    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE UNIVERSIDADE. CANDIDATO ESTRANGEIRO NÃO LUSÓFONO. CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA - CELPE - BRAS. OMISSÕES APONTADAS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
     1. Embargos de declaração opostos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB contra acórdão que, dando provimento à apelação da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU, na presente ação civil pública, declarou adequada a via eleita e julgou procedentes os pedidos, determinando que a UFPB: "a) abstenha-se de exigir de candidatos estrangeiros oriundos de países não lusófonos a apresentação do Certificado CELPE-Bras; b) abstenha-se de indeferir inscrições desses mesmos candidatos, caso não apresentem o referido certificado; c) abstenha-se de repetir a exigência de apresentação do certificado CELPE-Bras nos futuros editais que vierem a ser publicados pela instituição; e d) faça publicar na página inicial de seu sítio eletrônico, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, aviso contendo a informação de que descabe exigência do CELPE-Bras, em relação aos candidatos estrangeiros oriundos de países não lusófonos, seja para os concursos em andamento ou para os futuros, em razão da ausência de previsão legal, nos termos desta Decisão".
     2. Os embargos de declaração se prestam apenas a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erro material, de acordo com a regra do art. 1.022 do CPC/2015, não se admitindo que, por meio deles, se promova o reexame da causa. 
    3. É descabido o prequestionamento numérico, " não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo' [...] " (REsp 1.584.404/SP, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 27/09/2016).
     4. O acórdão não padece de vício de omissão. Analisando os autos, vê-se que objetiva a parte embargante a reforma do julgado, o que não é possível, tendo em vista o meio adotado. 
    5. O julgado considerou que a ação civil público é meio adequado, pois se trata de direito difuso e individual homogêneo. Assim, afirmou o seguinte: "Em sentido contrário ao entendimento esposado na sentença, a ação civil pública é meio adequado à tutela pleiteada, vez que se trata de direitos difusos e, ainda, individuais homogêneos. Difuso é aquele direito que, nos termos do art. 81, parágrafo único, I, do CDC, tem natureza indivisível, cujos titulares são pessoas indeterminadas. In casu , observa-se que a coletividade titulariza o direito de ter os certames destinados à ocupação dos cargos públicos realizados em sua forma mais ampla, possibilitando a seleção dos profissionais mais qualificados no mercado./É clara, ainda, a natureza de direito individual homogêneo, já que, havendo o indeferimento de inscrições dos concorrentes que não detenham o certificado CELPE- Bras, será possível determinar os sujeitos individualmente atingidos por tal conduta, que tem origem comum, nos termos do art. 81, III, do CDC. Nesse contexto, o tratamento coletivo se mostra como melhor alternativa à tutela pretendida, evitando a disseminação de inúmeras contendas individuais, ao mesmo tempo em que promove a economia processual, o acesso à justiça e, ainda, afasta a existência de decisões conflitantes, priorizando a segurança jurídica./Dessa feita, deve ser reformado o entendimento de que a ACP não é o meio adequado à pretensão veiculada". 
    6. No microssistema de tutela coletiva, as leis que formam o seu núcleo, a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, se comunicam. Dessa feita, não cabe dizer que o art. 81, III, do CDC se aplica, apenas, às relações de consumo. Precedente do STF. 
    7. O decisum também não foi omisso, quanto ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 12.772/2012, consoante trecho que se destaca: "Conforme argumentado pela autora, a exigência referente à apresentação do Certificado de Proficiência na Língua Portuguesa - CELPE/Bras não está prevista na Lei nº 8.112/90 ou em qualquer outra lei, quando se trata de inscrição de estrangeiro em concurso público para professor de Universidade Federal. À falta de texto normativo legal específico que contemple esse requisito, mesmo que estabelecido no edital que rege o certame, conclui-se que se trata de exigência abusiva e arbitrária. Com efeito, o edital que o prevê extrapola seus limites, ao se reportar a certificação não exigida em lei, para o ingresso de estrangeiros no serviço público, mediante concurso. [...] Ora, apenas à lei cabe fixar os termos necessários ao exercício profissional, regra essa que se coaduna com o art. 5º, XIII, da Constituição Federal, que prevê o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei".
     8. O julgado foi claro, ao estabelecer que, embora seja garantida autonomia didático-científica às universidades, não se autoriza "a previsão de regra violadora da norma constitucional que assegura a igualdade perante a lei entre brasileiros e estrangeiros (art. 22, XVI, da CF/88)". 
    9. Não pretendeu a DPU nem a decisão que deu provimento ao apelo excluir a comprovação da proficiência na Língua Portuguesa, vez que ela é essencial à função a ser exercida. O que se afirmou é que a demonstração da proficiência pode ocorrer por outros meios, inclusive nas fases do certame. Por isso, restou expressamente consignado, no acórdão, que "a avaliação da compreensão oral, escrita, produção oral e escrita da Língua Portuguesa pode ser obtida por diversos outros meios, o que afasta a exclusividade do CELPE-Bras". 
    10. Tratando-se de declaratórios que visam à rediscussão do que já foi examinado, devem ser rejeitados. 
    11. Embargos de declaração não providos. ” 
    No RE (Vol. 79), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB alega que o acórdão recorrido violou os artigos 2º; 5º, XIII; 22, XVI; e 207, da CF/1988, da Constituição, pois:
    (a) “não há qualquer inconstitucionalidade na decisão administrativa de instituir o Exame para Certificação de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras), disciplinado pela Portaria MEC nº 1.350, de 2010, como instrumento exclusivo no âmbito da UFPB para comprovação de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, especificamente para o provimento efetivo do cargo de Professor do Magistério Superior” (Vol. 79, fl. 9);
    (b) “não se trata de estabelecimento de requisito para o exercício de profissão mas apenas o Direito que confere à Universidade a autonomia para escolher/decidir qual instrumento entende mais adequado para aferição do domínio do vernáculo por parte dos estrangeiros que pretendem lecionar de modo permanente na Instituição conferida pela Constituição” (Vol. 79, fl. 9);
    (c) “a exigência de apresentação do certificado CELPE-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa) para candidatos estrangeiros não é desarrazoada, uma vez que o campo de atuação é lecionar, ou seja, interagir com alunos em sala de aula”, de modo que “o domínio e fluência da língua portuguesa é essencial para o bom desempenho do candidato” (Vol. 79, fl. 17); e
    (d) “não cabe ao poder judicante a ingerência nos atos apontados como convenientes e oportunos para a Administração Pública, sob pena de substituir-se à Instituição de Ensino, interferir no mérito administrativo e, por consequência, incorrer em ofensa à independência dos poderes, princípio basilar do Estado Democrático de Direito, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Ou seja, resta vedado ao Judiciário substituir a Universidade no exercício de sua autonomia, em seu juízo de conveniência e oportunidade, substituindo critérios administrativos e acadêmicos para seleção de professores” (Vol. 79, fl. 17).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 79, fl. 8-9):
    “Estabelece o §2º do art. 543-A do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei nº 11.418/2006, que o "recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral". 
    Considera-se haver repercussão geral em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos. Fácil a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo. 
    Não se vislumbra, aqui, apenas os efeitos oriundos do caso concreto, mas todos os desdobramentos que poderão advir a partir da manutenção da decisão proferida pela Corte, porque muitos outros que estiverem em situação idêntica poderão acorrer a juízo pleiteando a mesma tutela jurisdicional. É o chamado efeito multiplicador, suficiente a dar ensejo ao trânsito do presente recurso. 
    Por esta razão, resta comprovada, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 
    Requer, em preliminar, que este Supremo Tribunal Federal conheça do Recurso Extraordinário, haja vista a verificação de que a questão constitucional nele versada oferece repercussão geral, nos exatos termos da lei ”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que “a questão foi decidida pelo acórdão recorrido com base em interpretação eminentemente infraconstitucional, donde se infere que a ofensa à Constituição, se existir, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o exame da questão posta pela via extraordinária, conforme reiteradas decisões do STF” (Vol. 92).
    No Agravo, a parte agravante alega violação direta ao texto constitucional (Vol. 103) 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, no julgamento assim ementado:
    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB em demanda na qual a Defensoria Pública da União - DPU postula o reconhecimento da inexigibilidade de apresentação de Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa - CELPE-Bras aos candidatos ao magistério superior, oriundos de países não-lusófonos.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2022.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente